Tribunal: TJDFT
Processo: 0721457-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Processo : 0721457-12.2022.8.07.0000 DECISÃO O agravante noticia a perda de objeto no presente recurso (id. 41360127), tendo em vista a retificação do polo ativo na origem, com sua consequente exclusão do feito. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo de instrumento. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de novembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator